Tribunal: TJDFT
Processo: 0004704-78.2000.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO COMETIDO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 10.268/2001. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se, in casu, a redação do dispositivo vigente à época dos fatos, com a modificação levada a efeito pela Lei no 10.268/2001, que modificou a pena do delito de falso testemunho cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Isto porque a Lei no 12.850/2013, que recrudesceu a pena do artigo 342 do Código Penal, é posterior à conduta praticada. Nesse sentido, deve prevalecer o comando da Lei já revogada, mas que, por ser mais benéfica ao réu, possui o efeito da ultratividade.
2. Considerando que o recebimento da denúncia se deu em 20/02/2001 e que o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso pelo prazo de 08 (oito) anos, até 04/10/2009, verifica-se que, a partir de tal data, já transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, de modo a ficar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, caput, inciso IV, do Código Penal.